Tribunal: TJDFT
Processo: 0735145-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735145-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO APELADO: UBIRAJARA FARACO KOCK FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Embargado PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO (ID 22625411) em face de sentença (ID 22625396) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos embargos de terceiros, julgou procedentes os pedidos do Embargante para (i) confirmar a liminar proferida, (ii) determinar o cancelamento da penhora sobre os bens imóveis unidades 1417 e 1115, vinculadas às vagas de garagem 58 e 74, do Residencial Green Park Center, Rua 20 Norte, Lotes 01/03, Rua 21 Norte, Lotes 02/04, Águas Claras – DF, com matrículas de n. 275095 e 275039 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e (iii) condenar o Embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa. O Apelante fora intimado no despacho de ID 23988432 para complementar a comprovação da insuficiência de recursos, juntando aos autos outros documentos comprobatórios, tais como os três últimos extratos de conta bancária. Porém, apesar de ter juntado comprovante do demonstrativo de renda auferida como contratado sob o regime da CLT no Instituto Midori de Ensino Continuado LTDA (ID 24495902), nada além disso fora anexado. Assim, percebe-se a insuficiência de documentos que possam comprovar a hipossuficiência alegada. Por derradeiro, INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; carteira de trabalho, recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2021 16:25:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador